Tribunal: TJBA
Processo: 8022540-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022540-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: LAURA ISRAEL CAVALCANTE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS. ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. NORMA ESPECIAL QUE DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS OU SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À POPULAÇÃO IDOSA. EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA 481 DO STJ. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTIDADE RECORRENTE REGULARMENTE INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALVADOR, DESENVOLVENDO PROJETOS DESTINADOS À POPULAÇÃO IDOSA. COMPROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO AO COMANDO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8022540-17.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS, e como Agravada, LAURA ISRAEL CAVALCANTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.